Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003972-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDER DE PAULA BRANCO - CPF: 019.292.352-83 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CASTRO LIMA DE SOUZA - CPF: 113.980.512-68 (ADVOGADO), DEISIANY SOTELO VEIBER WOLL - CPF: 612.667.362-04 (ADVOGADO), INGRID SILVA BARBOZA - CPF: 011.850.332-46 (ADVOGADO), FABIANA TIBURCIO - CPF: 429.600.088-80 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA SALVADOR - CPF: 572.376.972-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – FRAUDE BANCÁRIA – BLOQUEIO POR PRAZO INDEFINIDO – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, verifica-se acertada a decisão que determina que o banco requerido, realize o desbloqueio da conta bancária da parte autora.

A instituição bancária pode promover o bloqueio de contas e de valores nas hipóteses de suspeita de fraude. No entanto, esses bloqueios não podem ser mantidos indefinidamente, especialmente após a apresentação de todos os documentos solicitados pela instituição bancária como pertinentes aos esclarecimentos dos fatos ocorridos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1003972-41.2024.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S/A

Agravado:
Eder de Paula Branco

Processo de Origem:
ação indenizatória com pedido de danos morais c/c tutela antecipada n.o 1003066-45.2023.8.11.0078, Vara Única de Sapezal.

RELATÓRIO

Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na ação de indenização por danos morais, movida por Eder de Paula Branco (Proc. no 1003066-45.2023.8.11.0078), deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor e determinou que o requerido promova o desbloqueio da conta bancária do autor.

O agravante defende a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo.

Afirma que não praticou qualquer irregularidade, logo, não há razões que justifiquem a manutenção da decisão de desbloqueio da conta do agravado.

Informa que a conta poupança do autor está desbloqueada desde 10/2023, conforme extratos bancários apresentados.

Assim, entende que a ausência de irregularidades por parte do banco e a inexistência de risco atual ao autor torna desnecessária a manutenção da tutela de urgência.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado.

Sem Contraminuta
(Id. 208661192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na ação de indenização por danos morais, movida por Eder de Paula Branco (Proc. no 1003066-45.2023.8.11.0078), deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor e determinou que o requerido promova o desbloqueio da conta bancária do autor.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a determinação de desbloqueio da conta bancária do autor.

Na origem, a lide advém da suposta falha na prestação de serviço bancário que resultou em operações suspeitas na conta bancária do agravado.

Narra o autor, que em 09/10/2023, ao tentar acessar sua conta bancária, via aplicativo, descobriu que seu acesso estava bloqueado. Após verificar o extrato bancário, identificou duas operações cuja procedência lhe é desconhecida: uma transferência recebida de R$ 1.000,00 e uma transferência enviada do mesmo valor.

Verificado haver sido vítima de fraude, registrou boletim de ocorrência e requereu ao Banco do Brasil o desbloqueio da conta, contudo, referido desbloqueio foi condicionado ao depósito de R$ 1.000,00.

Ajuizou a ação de reparação por danos morais e em sede de tutela de urgência, requereu a liberação de acesso de sua conta bancária. O juízo de origem concedeu a tutela pleiteada e determinou que o Banco apelante desbloqueasse a conta bem como que permitisse ao autor acesso completo aos serviços bancários.

Esta constitui a decisão agravada.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Do exame da pretensão recursal do agravante, se observa que seu pedido consiste na reforma da determinação de desbloqueio, que resultaria, na prática, no retorno a situação de bloqueio e na vedação de acesso pelo autor, a sua própria conta bancária, o que, no entanto, não é cabível.

Embora a instituição bancária possa promover o bloqueio da conta e de valores quando houver fundada suspeita de fraude em determinada transação financeira, esse bloqueio não pode se estender indefinidamente. Após a apresentação dos documentos solicitados pela instituição bancária para fins de esclarecimento das movimentações e do transcurso do prazo de análise, não se justifica o parcial desbloqueio, porquanto a vedação de acesso a sua conta pessoal, por meio dos aplicativos de internet e caixa eletrônico, prejudica o controle das movimentações financeiras do autor e demais transações que se mostrarem necessárias.

Somado a isso, há que se reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um contrato bancário válido, que, como consequência, impõe responsabilidades a serem observadas pela instituição bancária e ao magistrado, nesta fase de cognição sumária, a proteção do bem jurídico de maior vulnerabilidade.

Nesta esteira, como os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados em conjunto, revelam, a probabilidade do direito do autor e a urgência no restabelecimento de acesso a conta, não comporta reparos a decisão agravada.

Ademais, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, porque a medida de desbloqueio não causará qualquer prejuízo ao banco agravante.

Por fim, embora o recorrente sustente o descabimento da determinação de desbloqueio por ter o agravado acesso liberado desde outubro de 2023, observa-se, na origem, que o efetivo restabelecimento a conta e acesso total ao aplicativo do banco somente ocorreu após a realização da audiência de conciliação, logo, não há que se falar em desnecessidade da determinação de desbloqueio e de suspensão da tutela de urgência, porquanto não demonstrado, ao menos nessa fase processual, que a instituição bancária tenha efetuado o desbloqueio na época em que os fatos ocorreram.

Desta feita, atento aos fatos descritos na inicial, ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, têm-se que os pressupostos autorizadores da medida excepcional foram devidamente demonstrados e, portanto, incabível a reforma da decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024